Tribunal: TJDFT
Processo: 0709871-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709871-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IEDA MARINHO GUIRRA RECORRIDO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Ciente da decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela provisória no recurso especial no 2080240/DF (ID no 48424742). Comunique-se, com urgência, o inteiro teor da decisão acima mencionada ao juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF (autos no 0732273-21.2020.8.07.0001). Após, aguarde-se o julgamento do recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007